Tribunal: STF
Processo: ARE 1418628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que negou provimento ao recurso inominado do Estado do Rio Grande do Norte e confirmou a sentença a qual concluiu pela necessidade de pagamento de diferenças salariais referentes ao abate-teto que incidiu sobre os proventos do recorrido. Eis os fundamentos da sentença (eDOC 7, pp. 7 e 8): 



    “Observa-se, ainda, que a partir do mês de maio de 2019 foi progressivamente implantado o novo limite remuneratório, resultando no adimplemento a partir de julho de 2019, mas não houve o pagamento integral das diferenças, demonstrando, mais uma vez, que os descontos realizados de janeiro a junho de 2019, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, decorreu da inobservância do novo teto remuneratório.



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente (este no valor de R$ 35.462,22), impondo-se, assim, um juízo de procedência da presente ação.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, articula-se com a autonomia dos entes estatais em fixar o limite remuneratório a ser definido como teto no respectivo Estado. Nesse sentir, pontua que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável, e defende (eDOC 10, p. 4):



    “Veja-se que o mencionado dispositivo é claro quando estabelece que ‘a remuneração e o subsídio (...) não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal (...) aplicando-se como limite (...) nos Estados (...) o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ em valores diferentes, em conformidade com a autonomia dos estados-membros.” 



    Por fim, argumenta com a necessidade de aprovação de lei específica sobre reajustes dos subsídios dos magistrados estaduais, sendo de observância necessária o limite fixado pela lei de responsabilidade fiscal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 5, pp. 2-7):



    “Pois bem, trata-se de ação na qual a parte autora, na condição de servidor estadual, pretende a readequação do redutor constitucional aplicado sobre sua remuneração, com observância do parâmetro que está em vigor desde janeiro de 2019, em decorrência da majoração do teto remuneratório constitucional estadual, considerando o subsídio mensal vigente dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com o pagamento das respectivas diferenças entre o valor efetivamente pago e o valor que entende que lhe seria devido no período de janeiro a junho de 2019. 



    (...)



    Registre-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 560067, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 33376, com o advento da EC 41/2003, fez desaparecer o óbice quanto à inclusão das vantagens de natureza pessoal para fins de aplicação do teto-limite estatuído no art. 37, XI, da CF. Senão vejamos:



    (...)



    Ademais, em fevereiro de 2015, ao julgar a ADI 4.900/DF, o STF também decidiu, acerca dos parâmetros remuneratórios do servidor público, que o teto geral dos Ministros do STF é aplicável no âmbito da União, cabendo, portanto, a cada ente da federação (Estados e Distrito Federal) dispor de regras próprias. Após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores, fixado em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos Deputados Estaduais, in verbis:



    (...)



    Ademais, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor, de qualquer Poder, com exceção apenas do subsídio dos Deputados Estaduais. Nesse aspecto, há de se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752/2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual também houve alteração do teto salarial para os funcionários do Estado do RN (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22), ficando, por consequência, os referidos servidores estaduais adstritos ao novo teto remuneratório, nos termos do art. 26, XI, da Constituição Estadual. Analisando as provas acostadas aos autos, vê-se que a parte autora ocupa o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. Nos termos da ficha financeira em anexo, verifica-se que o ente público violou o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "abate teto" ou "redutor art. 37/CF", o que implica em redução da remuneração de servidor público. Consoante a referida documentação (id 49857486), do mês de janeiro a junho de 2019, foi descontado, do total de vantagens devido à parte autora, sob a rubrica redutor artigo 37/CF (ou seja abate teto), valores que culminaram em pagamento de teto salarial inferior ao limite estabelecido vigente, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).



    (...)



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente (este no valor de R$ 35.462,22), impondo-se, assim, um juízo de procedência da presente ação.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.418.751, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02.03.2023; ARE 1.418.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.02.2023; ARE 1.418.842, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.02.2023.



    Ademais, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, Tema 81 da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente